Tribunal: TJBA
Processo: 0002495-12.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002495-12.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO FERNANDES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, JOAO DE DEUS BARBOSA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CRÉDITO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
EXPRESSA NO CONTRATO PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS, MEDIANTE GARANTIA DE FIANÇA (ID 73078552 - CLÁUSULA QUARTA).

ALEGAÇÃO DE
EXONERAÇÃO DO FIADOR
EM DECORRÊNCIA DE
MORATÓRIA CONCEDIDA PELO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
PEDIDOS DE SUSPENSÃO PROCESSUAL,
COM BASE NA

LEI 13.340/2016.
POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ALTERAÇÃO DOS TERMOS PACTUADOS. DISTINÇÃO ENTRE MORATÓRIA E SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DA CAUSA EXONERATÓRIA PREVISTA NO ART. 838, I DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança em Ação de Cobrança, condenando o Apelante, na qualidade de fiador solidário, ao pagamento integral do saldo devedor de contrato de crédito. Discute-se no recurso a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a exoneração da fiança sob a alegação de que os pedidos de suspensão processual formulados pelo credor (com base na Lei nº 13.340/2016) configuram moratória, nos termos do Art. 838, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Apelante faz jus ao benefício da Gratuidade da Justiça; e (ii) estabelecer se os pedidos de suspensão processual, por parte do credor, configuram a moratória apta a exonerar o fiador, nos termos do Art. 838, I, do Código Civil, mantendo-se ou não a sua responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O benefício da gratuidade da justiça é devido à pessoa natural que comprova a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula nº 481 do STJ e o Art. 98 do CPC.

O fiador solidário responde pela integralidade da dívida em igualdade de condições com o afiançado, havendo expressa previsão contratual nesse sentido.

O Art. 838, I, do Código Civil determina a exoneração do fiador se o credor conceder moratória ao devedor principal sem seu consentimento.

A moratória, no âmbito do direito material, é a concessão de novo prazo contratual para o pagamento, alterando o vencimento da obrigação principal, e tem o condão de alterar unilateralmente o risco da fiança.

A suspensão processual, no âmbito do direito processual, é um ato que interrompe o andamento do processo judicial (para diligências, busca de bens, etc.), mas não modifica o prazo de vencimento da dívida no plano do direito material.

Os pedidos de suspensão processual para gerenciamento da cobrança ou com base em lei de renegociação (como a Lei nº 13.340/2016) não configuram concessão de moratória, pois não alteram o termo final do contrato nem a obrigação do devedor principal.

Não havendo alteração contratual do prazo de vencimento da dívida, mantém-se a responsabilidade do fiador, não se configurando a causa exoneratória prevista no Art. 838, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A suspensão processual, por si só, não configura moratória apta a exonerar o fiador, por se tratar de ato de gestão da cobrança judicial que não altera o prazo de vencimento da obrigação principal no plano do direito material. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência pela pessoa natural, conforme o Art. 98 do CPC e a Súmula nº 481 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, Art. 838, I. Código de Processo Civil, Art. 85, § 11, Art. 98, § 3º. Lei nº 13.340/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481. STJ - AgInt no REsp: 1280442 MG (Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/08/2016); STJ - REsp: 1140662 RS 2009/0094495-1, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 16/03/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0002495-12.2013.8.05.0110
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
FERNANDO FERNANDES DE CARVALHO

e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA